Tribunal: TJMT
Processo: 0000839-22.2019.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000839-22.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 072.190.178-63 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA BRANICIO - CPF: 012.495.631-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – DECORRIDOS MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SEM A PRESENÇA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS - ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – PLEITO PREJUDICADO – PREJUDICADA A ANÁLISE DO PLEITO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - PRETENDIDA NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO REFERE-SE À ATUAÇÃO DO NOBRE CAUSÍDICO DURANTE TODO O FEITO, INCLUSIVE NA FASE RECURSAL -
APELO DEFENSIVO PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, VI da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicada a análise da tese absolutória.

Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo
a quo
inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Luiz Carlos da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à reprimenda de 3 meses e 27 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal e declarar a extinção da punibilidade do acusado no crime de ameaça, ante a ocorrência da prescrição.

Em suas razões recursais, a defesa requer,
preliminarmente
, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela pena retroativa e, no
mérito,
a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Requer ainda, sejam arbitrados novos honorários advocatícios ao defensor dativo, ante a interposição do presente recuso de apelação (ID. 185287181).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, manifestando pelo
acolhimento da preliminar de prescrição
e no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID. 185287184).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento da preliminar para declarar a extinção da punibilidade
do acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e, consequentemente, pela
prejudicialidade do pleito absolutório
e
desprovimento do pleito de fixação de novos honorários
advocatícios (ID. 186896186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado acima, a defesa arguiu,
preliminarmente
, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Sabe-se que a prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública, cujo reconhecimento pode se dar em qualquer fase do processo e em todos os graus de jurisdição, conforme leciona o art. 61, do CP.

O fundamento político do instituto da prescrição encontra-se no decurso do tempo que, diante do não exercício pelo Estado da pretensão punitiva, faz desaparecer o interesse na repressão do crime, seja porque o longo transcurso do tempo leva ao esquecimento do fato e ao enfraquecimento do suporte probatório, seja porque a não reiteração criminosa indica, por si só, a readaptação social do acusado, além do que o Estado deve arcar com as consequências de sua inércia.

É cediço que existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira por meio da pena em abstrato, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora como base de cálculo para se aferir o prazo prescricional; e a segunda mediante a pena efetivamente aplicada ao réu, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda, diante da impossibilidade de agravamento punitivo por parte da instância ad quem em recurso exclusivo da defesa, a teor do princípio do
non reformatio in pejus
.

Da análise dos autos, verifica-se que a preliminar defensiva merece acolhimento.

À luz do que dispõe a regra prevista no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, encontra-se extinta a punibilidade do apelante
Luiz Carlos
, condenado nas iras do artigo 129, § 9º do Código Penal, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, a qual tem por base a pena concretamente fixada na sentença condenatória (artigo 110, § 1º, do Código Penal).

“Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

[...]

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;”

Ainda:

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Isso porque o prazo extintivo inicia-se com o recebimento da denúncia, vindo a ser interrompido se constatada quaisquer das causas taxativamente enumeradas no artigo 117 do Código Penal, quando então se restitui integralmente o lapso temporal, inutilizando aquele anteriormente encetado.

“Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência”

E, considerando que
Luiz Carlos
recebeu a pena de 3 meses e 27 dias de detenção, certo é que, o prazo prescricional da reprimenda aplicada é de 3 anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do mesmo Código.

Sendo assim, tendo a denúncia sido recebida no dia
25.6.2019
e a publicação da sentença condenatória recorrível ocorrida em

31.7.2023
, verifica-se que atingido o lapso temporal para fins de prescrição, na forma retroativa,
pois decorridos mais de 4 anos sem que houvesse interrupção ou suspensão do prazo neste ínterim
.

Nesse sentido:

“[...] 2.
Decorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia (21.6.2011) e a publicação da sentença condenatória (18.4.2018), sem que nesse intervalo tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.
3. Quando aplicada cumulativamente, a pena de multa, se sujeita ao mesmo prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, inc. II, do CP). 4. Acolhida a prejudicial de mérito suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, a redundar na extinção da punibilidade do apelante, fica prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo.” (N.U 0000336-53.2011.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023). Destaquei.

Logo, acolho o pedido defensivo e
declaro a extinção da punibilidade do apelante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
.

No
mérito
, quanto ao pleito de absolvição, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa,
prejudicada está a análise deste pleito
.

Por fim, a defesa requer a fixação de novos honorários advocatícios pela interposição do presente recurso de apelação.

O d. magistrado singular deixou de arbitrar os referidos honorários, sob o seguinte fundamento:

“(...) considerando que o advogado dativo já teve honorários arbitrados em 4,5 URH por seus serviços prestados durante a instrução processual, deixo de fixar honorários pela apresentação do recurso, “pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores” (TJMT – N.U 0002353- 28.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022), conforme disciplina a CNGC:

“Art. 87. No ato de nomeação, o magistrado poderá fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso.

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;”(...)” – sic.

Todavia, apesar dos argumentos defensivos lançados, a fixação de honorários dativos pelo MM. Juízo de piso é referente a atuação do nobre causídico em todo processo, até seus ulteriores termos, sendo descabida a fixação de novos honorários. Nesse sentido:

“[...] Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC” (TJMT, APCrim 00010651620138110059). “Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, estável e organizado entre os indivíduos” (TJMT, APCrim 10007271520208110080). (N.U 1001304-03.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, acolho a matéria prejudicial de mérito levantada pela defesa do apelante e, com fundamento nos art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, VI, c/c 110, todos do Código Penal,
declaro extinta a punibilidade do processado Luiz Carlos da Silva
do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, ficando prejudicada a análise do pleito absolutório e
nego provimento ao pedido de fixação de novos honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024